Tribunal: TJDFT
Processo: 0713575-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713575-25.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAURICIO MAIA GRECO MOREIRA APELADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Maurício Maia Greco Moreira contra sentença da 9a Vara Cível de Brasília que, em ação monitória, julgou procedente o pedido e declarou constituído de pleno direito o título executivo judicial, nos termos do art. 701, § 2o e do art. 487, inciso I, ambos do CPC (ID no 65640590). 2. A gratuidade de justiça foi indeferida e o apelante intimado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, providenciasse o preparo, sob pena de não conhecimento (ID no 66339675). 3. Descumprido o prazo concedido para a regularização do preparo, o recurso não foi conhecido, diante da deserção (ID no 67392567). 4. As partes informam a realização de acordo extrajudicial (ID no 67587461), que ensejou a emissão de nova cédula de crédito bancário (ID no 67587462). 5. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 6. Diante do não conhecimento do recurso e da notícia do acordo realizado entre as partes, dê-se baixa e restituam-se os autos à origem. 7. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de janeiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO